Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LIMITAÇÃO AO DÉBITO NEGATIVADO E DISCUTIDO NA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto no valor de R$ 1.850,74.
2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
4. Recorrida que comprovou a existência de relação jurídica e legitimidade do débito, ao juntar o termo de parcelamento de débito.
5. Recorrente o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.
6. Pedido contraposto que deve ser limitado aos débitos negativados, devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma para o recebimento do residual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para retificar o valor da condenação do pedido contraposto, constando na sentença o valor de R$ 182,52 - valor negativado -, mantendo-se os demais termos inalterados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZETE MARTINS DA CRUZ - CPF: 011.079.879-11 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020